Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712461-95.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDA: SAMARA TELES DE NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO CESÁREO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DO FETO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em que a beneficiária do plano de saúde demandado, com base em relatório médico circunstanciado, solicitou a cobertura de cirurgia cesariana, de urgência, a fim de preservação do feto. II – Questão em discussão 2. O apelo apresentado pela operadora do plano de saúde tem como objeto de discussão a validade da ausência da cobertura, por estar em período de carência contratual de 300 dias para cirurgias obstétricas, especialmente por se tratar de parto a termo e refutar o caráter emergencial. III – Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 4. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico. 5. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a beneficiária se encontrava em situação de urgência (necessitando de procedimento cesáreo para assegurar a integridade do bebê). 6. A circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da apelante em custear o tratamento médico necessário à apelada, não sendo o período de carência justificativa da recusa (STJ, Súm. no 597). IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 exige cobertura obrigatória em emergências médicas que implicam risco de vida ou lesões irreparáveis. A recusa do plano de saúde é considerada abusiva em situações de urgência/emergência, como cesáreas emergenciais, independentemente do período de carência (STJ, Súm. 597)". Dispositivos relevantes citados: CDC; CC, art. 422; Lei no 9.656/98, art. 12, V, ‘c’ e art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmulas 597 e 608. TJDFT. Acórdão 1875068, 0705223-94.2023.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024; Acórdão 1804014, 0721392-93.2022.8.07.0007, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 08/02/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 14 e 47, ambos do CDC, 12 e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998 e 422 do Código Civil, sustentando que não pode ser responsabilizada civilmente por suposta falha na prestação do serviço decorrente da negativa de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, ao argumento de ter agido com respaldo expresso na legislação e na regulamentação técnica vigente. Invoca divergência jurisprudencial com julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 14 e 47, ambos do CDC, 12 e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998 e 422 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, do fornecimento de serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando conduta injusta a recusa de cobertura” (AgInt no AREsp n. 2.664.604/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017